Tribunal: STF
Processo: Rcl 93021
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Luiz José da Silva alega ter o Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, nos autos de mandado de segurança (Processo n. 5024470-61.2024.4.04.7100/RS), inobservado o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/RG), do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG) e do RE 1.505.031 (Tema 1.361/RG), bem como usurpado a competência desta Suprema Corte ao não conhecer do recurso de agravo interno.

Relata que, na origem, impetrou mandado de segurança contra ato judicial que extinguiu a execução complementar de sentença de aposentadoria especial, negando a aplicação do índice IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial - TR.

Afirma ter cumprido a determinação do Juízo e emendado a petição inicial com a juntada da procuração e da declaração de hipossuficiência atualizadas, suprindo a irregularidade na representação processual. No entanto, mesmo assim, o processo restou indevidamente extinto pelo indeferimento da petição inicial, cujo acórdão foi desafiado por recurso extraordinário.

Pontua que, diante da decisão de inadmissibilidade recursal, interpôs agravo interno, o qual, por sua vez, não foi conhecido, restando usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal para análise da controvérsia.

Sustenta que “a decisão, além de genérica e sem especificar qual seria o ‘motivo de indeferimento’ ou qual seria o ‘agravo destoante’, criou um óbice intransponível e infundado para impedir que o Recurso Extraordinário chegasse ao STF, o que configura clara usurpação de competência e violação à autoridade das decisões desta Corte”.

Defende, ainda, que a autoridade reclamada inobservou o quanto decidido pela Corte no RE 870.947 (Tema 810/RG), que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, desde a respetiva edição, cuja tese jurídica foi, posteriormente, reafirmada no julgamento dos Temas 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

No caso dos autos, o Juízo Federal do Gabinete de Admissibilidade do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo impetrante, ora reclamante, por óbices processuais, conforme segue:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária. 
Não merece trânsito a inconformidade, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à interposição do recurso extraordinário. 
O recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, possui como fundamento específico o debate sobre questão constitucional manifestada na contrariedade a dispositivo da Constituição. 
Também é necessária a observância aos requisitos formais de admissibilidade exigidos no do Código de Processo Civil, a exemplo da preliminar de repercussão geral e indicação de quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 
Observe-se que o recorrente defende que o acórdão recorrido viola arts. 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição de 1988, ao deixar de aplicar a correção monetária e as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170). Contudo, o que restou decidido pela Turma Recursal foi o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito. Devidamente intimada, a parte deixou de cumprir determinação judicial de emenda à inicial, em especial, a regularização processual e a comprovação de inscrição suplementar referida no art. 10, § 2º, do Estatuto da Advocacia. A inconformidade da recorrente sequer foi tratada nestes autos. Admitir o recurso interposto equivaleria à supressão de instância. 
Assim, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 
Diante do exposto, não admito o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). (eDoc. 6, fl. 112) (Grifei)

Interposto agravo interno, a autoridade reclamada não conheceu do recurso, por considerá-lo manifestamente incabível e inadequado, sob os seguintes fundamentos: 

Considerando as alterações promovidas pelo Novo CPC, o procedimento relativo aos agravos, no momento, é o seguinte: 
- da decisão que rejeita o recurso extraordinário com base em decisão proferida em sede de repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.021 do NCPC; 
- da decisão que rejeita o recurso extraordinário por fundamento diverso, cabe agravo para o STF (1.042 NCPC). 
- da decisão de sobrestamento determinada com base em tema da repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.030, parágrafo 2º, do NCPC; 
Verifico que a parte autora não observou as determinações legais e interpôs agravo destoante do motivo de indeferimento do recurso, o que não autoriza o reconhecimento do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência do STJ e STF:
[...]
Assim, não conheço do agravo interposto. 
Intimem-se. Prossiga-se conforme o despacho agravado. (eDoc. 6, fl. 185-186) (Grifei)

De fato, extrai-se dos autos que o órgão reclamado inadmitiu o recurso extraordinário com amparo no art. 1.030, V, do CPC, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos processuais que lhe são exigidos por lei, notadamente, pela deficiência na fundamentação recursal, à luz da Súmula 284/STF.

E, conforme se observa da petição inicial desta reclamação, o próprio autor reconhece que “interpôs Recurso Extraordinário, e por último, como não foi admitido o RE (...), interposição de Agravo Interno” (eDoc. 1, fl. 4).

O art. 1.030, § 2º, do CPC é inequívoco quanto ao cabimento de agravo interno na hipótese em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário estiver fundamentada nos incisos I e III. Nesse sentido, confira-se:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:          
I – negar seguimento:            
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;             
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;            
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;             
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;           
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;             
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:         
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;             
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou            
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.          
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.           
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Grifei) 

Do contrário, nas demais hipóteses de inadmissibilidade, o recurso cabível será o agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC, segundo o qual “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.   

Dessa forma, constatado que a inadmissão do recurso extraordinário não teve qualquer relação com a sistemática da repercussão geral, mas, sim, com óbices processuais, encontra-se correta a decisão que não conheceu do agravo interno manejado pela parte reclamante na demanda originária.

Não há, no caso concreto, usurpação de competência desta Suprema Corte, até mesmo porque o Tribunal de origem apreciou recurso (agravo interno) que é de sua própria competência, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do CPC.

Ausente, ainda, qualquer violação ao decidido nos Temas 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral, que, em linhas gerais, tratam dos índices de atualização (correção monetária e juros moratórios) incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública e, igualmente, a respeito da possibilidade de aplicação de índices previstos em norma superveniente à execução de título judicial que tenha fixado índice diverso, ainda que haja trânsito em julgado.

No ponto, é evidente a falta de estrita aderência entre a decisão combatida e os paradigmas de confronto invocados.

Reforço que as razões do ato reclamado estão amparadas em fundamento de cunho eminentemente processual, residindo no manifesto descabimento da interposição de agravo de interno para impugnar decisão de inadmissibilidade que não veicula a sistemática da repercussão geral. 

Inclusive, a controvérsia acerca dos índices de atualização do débito a serem aplicados no caso concreto sequer chegou a ser apreciada na origem, uma vez que o mandado de segurança foi extinto, sem julgamento de mérito, por indeferimento da petição inicial.

Como bem assentou a autoridade reclamada ao inadmitir o recurso extraordinário,  

Devidamente intimada, a parte deixou de cumprir determinação judicial de emenda à inicial, em especial, a regularização processual e a comprovação de inscrição suplementar referida no art. 10, § 2º, do Estatuto da Advocacia. A inconformidade da recorrente sequer foi tratada nestes autos. Admitir o recurso interposto equivaleria à supressão de instância. (Grifei)

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalment